Tribunal: STF
Processo: ARE 1546406
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, fundado na letra a do permissivo constitucional, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado (e-doc. 11):



    “EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME DO ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO. ACOLHIMENTO. INGRESSO POLICIAL APOIADO UNICAMENTE EM DENÚNCIA ANÔNIMA. CONSENTIMENTO DO RECORRENTE NÃO COMPROVADO. ÔNUS DO ESTADO. APREENSÃO DAS DROGAS QUE SE AFIGURA ILÍCITA POR TER SIDO REALIZADA COM VIOLAÇÃO DE GARANTIA DE ENVERGADURA CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO QUE NÃO SE CONVALIDA COM A POSTERIOR APREENSÃO DE DROGA. ILÍCITA A OBTENÇÃO DA PROVA QUE SUSTENTA A IMPUTAÇÃO FEITA NA DENÚNCIA, O DESATE ABSOLUTÓRIO É MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-doc. 15).



    Nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente sustenta afronta ao art. 5º, XI, da Constituição Federal.



    Pleiteia a reforma do acórdão recorrido para que se reconheça a legalidade da prova decorrente do ingresso dos policiais na residência do recorrido, porquanto presentes as fundadas razões do cometimento de crime permanente.



    Examinados os autos, decido.



    De início, não vinga a tese de legalidade da prova obtida por violação de domicílio, pois o Pleno desta Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema 280), fixou o entendimento de que, apenas quando presente justa causa/fundadas razões, nos casos de flagrante em crimes permanentes, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. O acórdão restou assim ementado: 



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori , que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE nº 603.606/RO-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10/5/16).



    Saliente-se, ainda, que o Tribunal a quo, ao reconhecer a ilegalidade da busca domiciliar efetuada consignou que (edoc. 11, fls. 13),



    “No caso em concreto, restou demonstrado que a atuação dos policiais se deu, única e exclusivamente, em razão de denúncia anônima prestada verbalmente por populares. 



    Na seara judicial, os policias Emanoel Eduardo Silva das Chagas (mídia audiovisual de Id. 16870141) e Luciano Barreto Martins (mídia audiovisual de Id. 16870142) relataram que, durante patrulhamento de rotina, foram informados de um local de tráfico próximo à rodoviária. Ademais, esclareceram que entraram no estabelecimento (Residencial Caicó) e, com a permissão do acusado, vasculharam o quarto, na ocasião, foi localizado 25g de crack. Por fim, disseram que, na hora do flagrante, o apelante confessou a pratica do crime de tráfico de drogas. 



    Em seu interrogatório, o apelante (trecho iniciado aos 04min56s da mídia audiovisual de Id. 16870144), após afirmar que é usuário de entorpecentes, negou a prática do crime de tráfico de drogas. Por derradeiro, sustentou que não confessou crime algum e a quantidade de drogas apreendidas era de, aproximadamente, 10g de crack. 



    Pois bem. 



    Isto dito, e parafraseando o Min. Schietti Cruz no voto citado alhures, "apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência — cuja urgência em sua cessação demande ação imediata — é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicilio" (HC 705.241/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021) — hipótese que, como se pode observar, não é a dos autos. 



    Na espécie, consoante se pode inferir das provas orais colacionadas ao processo, com especial destaque para os testemunhos dos Policiais Militares (mídias audiovisuais de Id. 16870141 e Id. 16870142), a única razão que levou os agentes de segurança pública a ingressar no quarto do acusado, foi uma denúncia anônima, flagrantemente desacompanhada de qualquer diligência prévia, como campanas, investigações ou colheita de outras informações.” (e-doc. 11, p. 13) (grifei)



    Ademais, qualquer conclusão contrária quanto à irregularidade do procedimento policial demandaria o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados ao mérito da própria ação penal, o que é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 



    Perfilhando esse entendimento, destacam-se: 



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário. Tráfico de drogas. Nulidade. Busca domiciliar. Incidência da Súmula nº 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que concedeu parcialmente habeas corpus em favor da parte agravada, para reconhecer a ilegalidade da busca domiciliar e do acervo probatório decorrente, determinando a prolação de nova sentença. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.475.425-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe de 7/6/2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. POSSIBILIDADE EM CASO DE CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1.481.839-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 14/6/2024)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Busca domiciliar. Possibilidade em caso de flagrante em crimes permanentes. Tema nº 280 da Repercussão Geral. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Regimental não provido. 1. O Pleno da Suprema Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema nº 280), fixou o entendimento de que apenas quando presente justa causa/fundadas razões nos casos de flagrante em crimes permanentes há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. 2. As alegadas contrariedades ainda reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos e de outros elementos intimamente ligados à apontada nulidade, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1.474.313-AgR, Segunda Turma, minha Relatoria, DJe de 9/5/2024)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente